Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO EVIDENCIADO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. REGIME. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de estelionato (art. 171, § 2o, I, do Código Penal). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, a ausência de dolo específico, a ocorrência de erro de tipo essencial e a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dolo específico na conduta do réu; (ii) analisar se houve erro de tipo essencial capaz de afastar sua culpabilidade; e (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, requisita a intenção deliberada de induzir terceiros a erro para obtenção de vantagem ilícita.
4. O acervo probatório demonstra que o réu vendeu imóveis de propriedade de sua mãe, falsificando documentos e ocultando dos compradores a verdadeira titularidade dos bens, o que evidencia o dolo exigido pelo tipo penal.
5. O erro de tipo essencial não se configura quando o agente tem plena ciência da ausência de autorização para alienar os bens e utiliza documentos falsificados para conferir aparente legalidade à transação.
6. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas pelos depoimentos das vítimas, documentos contratuais, laudos periciais e resposta oficial do cartório confirmando a falsidade documental, não havendo insuficiência de provas para a condenação.
7. Possível a fixação do regime aberto, considerado os antecedentes penais, referente condenação antiga e por crime se gravidade, é a única circunstância judicial desfavorável. Pelo mesmo motivo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, e art. 44, III e § 2o, do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 2o, I; 33, § 2o, "c", e § 3o; 44, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1832781, 0019836-27.2013.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 26.03.2024.
• TJDFT, Acórdão 686602, 20120810047332APR, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2013, DJe 25.06.2013.